Tribunal: CARF
Processo: 13502.001220/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1993 a 31/07/1995
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM.
A ausência de fiscalização prévia do prestador do serviço não tem o condão de extinguir o crédito tributário devidamente lançado e cientificado ao tomador do serviço, isso porque a responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO­DE­OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.001220/2007-26
ACÓRDÃO
2001-007.607 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAIBA METAIS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1993 a 31/07/1995
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM.
A ausência de fiscalização prévia do prestador do serviço não tem o condão
de extinguir o crédito tributário devidamente lançado e cientificado ao
tomador do serviço, isso porque a responsabilidade solidária não comporta
benefício de ordem.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com
o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.607 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001220/2007-26
2
Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela (substituto[a]
integral), Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Raimundo Cassio Goncalves Lima,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente); Ausente(s)
o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andressa Pegoraro
Tomazela.

RELATÓRIO
Cuida o presente recurso voluntário de uma determinação da Câmara Superior de
Recursos Fiscais para que sejam apreciadas as razões recursais que não teriam sido arrostadas
pela 4a Câmara da 3a Turma Ordinária da 2a seção de julgamento, Acórdão no 2403-01.212, de 17
de abril de 2012, fls. 308/346, tornando hígida a decisão proferida pela 6a Turma da DRJ/SDR,
Acórdão no 15-23.383, de 13 de abril de 2010, fls. 215/222.
O acórdão da 6a Turma da DRJ/SDR se encontra assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/08/1993 a 31/07/1995
Ementa:
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA
VINCULANTE N° 8.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo único
do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
0 prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
0 crédito tributário não subsiste contra responsável solidário não cientificado
dentro do prazo de decadencial.
CESSÃO DE MAO-DE-OBRA. ELEMENTOS.
Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos relacionados direta ou indiretamente com as
atividades normais da empresa, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
A configuração da cessão de mão-de-obra, prevista no §2° do art. 31 da Lei n°
8.212, de 1991, não exige a existência de relação de subordinação entre
empregados da contratada e a contratante.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/08/1993 a 31/07/1995 Ementa:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.607 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001220/2007-26
3
APLICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MOMENTO DA APLICAÇÃO.
Considerada a alteração na legislação e a aplicação da multa mais benéfica
prevista no art. 106 do CTN, durante a fase do contencioso administrativo, de
primeira instância, não há como se calcular a multa mais benéfica, haja vista que o
pagamento ainda não foi postulado pelo contribuinte. Esta é uma interpretação
literal do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, que estabelece que as multas de mora valem para o momento do
pagamento. Portanto, somente neste momento o percentual da multa de
mora estará definido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por sua vez, o acórdão no 2403-01.212 da 4a Câmara/3a Turma do presente órgão
judicante proferida se encontra ementado como se segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1993 a 31/07/1995
DECADÊNCIA
Quando o lançamento anterior é anulado por vício formal, o termo a quo para
contagem da decadência passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado o crédito anteriormente constituído.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃODEOBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se
aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
Recurso Voluntário Provido Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Pede em seu recurso especial a douta procuradoria após defender a não ocorrência
do instituto da decadência do lançamento que se encontra consubstanciado no DEBCAD no
37.054.693-8 constante do presente processo, fls. 02/44, verbis:
DO PEDIDO
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) sejam conhecidos e
providos os presentes Embargos ante a demonstração da omissão, a fim de que
seja anulado o acórdão recorrido e realizado novo julgamento, aplicando-se o
prazo previsto no art. 173, II do CTN, nos termos dos votos vencidos.
A decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão
no 9202-009.863, de 20 de setembro de 2021, fls. 489/504, por provocação da Procuradoria-Geral
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.607 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001220/2007-26
4
da Fazenda Nacional, em face do Recurso Especial constantes das fls. 392/404, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1993 a 31/07/1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Demonstrada a divergência na interpretação da lei tributária e atendidos os
demais pressupostos regimentais, deve o Recurso Especial ser conhecido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÃO
DEFINITIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É precluso direito de rediscutir os termos de decisão administrativa de caráter
definitivo, não cabendo sua revisão mediante análise de lançamento substitutivo.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II
DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a Fazenda
Pública do prazo decadencial de cinco anos, contados da data em que se tornou
definitiva a decisão anulatória em relevo, para formalizar o lançamento
substitutivo, a teor do art.173, II do CTN.
Por sua vez, em atendimento ao pedido dantes mencionado, na parte dispositiva do
Acórdão proferido pela Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais consta a determinação a
seguir para ser observada pelo presente órgão julgador quando em nova análise das razões
recursais que se encontram adunadas às fls. 231/254, verbis:
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento para afastar a
decadência, com retorno ao Colegiado de origem para a análise das demais
questões do recurso voluntário.
Com relação a matéria a ser a analisada no presente momento pelo presente órgão
judicante por determinação da CSRF, em apertada síntese argui o recorrente em sua peça recursal:
a) Que o Ilustre Julgador de primeira instância administrativa, entendeu,
equivocadamente, que o contrato de aluguel de caminhões com a empresa
Transloc Transportes e Locações Ltda, fora celebrado mediante cessão de mão
de-obra, lhe atribuindo a responsabilidade solidária pelo crédito previdenciário
com base no que dispõe o § 2o do art. 31 da Lei no 8.212/91;
b) Que o conceito de cessão de mão-de-obra tem como requisito a colocação de
empregados à disposição exclusiva do contratante, ainda sob os aspectos de
subordinação e habitualidade;
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.607 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001220/2007-26
5
c) Que os contratos utilizados como balizadores do fato gerador, versavam apenas
sobre o aluguel de caminhões durante as paradas de manutenção de 94 e 94, e
para serviços da Caraíba, portanto durante período delimitado e previamente
pactual;
d) Cita jurisprudência no antigo TFR e que entende cabível ao seu intento.
Ao final, pede o recorrente em sua peça recursal, verbis:
V- DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente reitera aos Ilustres Julgadores o acolhimento das
razões apresentadas para declarar nulo o lançamento presente em face da
decadência do direito da Fazenda Nacional almejar constituir o suposto crédito
tributário • através do seu relançamento.
De outro modo, caso entendam de maneira diversa, requer seja julgado
improcedente e insubsistente o lançamento realizado acerca do mérito,
especialmente em virtude da apreciação equivocada quanto a caracterização da
ocorrência de cessão de mão-de-obra nos contratos em comento, conforme
motivos de fato e de direito explanados, com seu consequente cancelamento e
arquivamento do processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para o
seu conhecimento, destarte passo a analisar o seu mérito.
1.Delimitação da lide
Superada a questão da decadência, resta a ser apreciado, destarte, a questão da
responsabilidade solidária e benefício de ordem objeto da fundamentação do lançamento por
parte da autoridade de piso.
Disse relativamente ao assunto a autoridade fiscalizadora em seu Termo de
Encerramento que se encontra às fls. 77/95, verbis:
3 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
3.1 0 instituto da Solidariedade está disciplinado no Código Tributário Nacional —
CTN, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.607 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001220/2007-26
6
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade: 1;
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera, todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
3.2 A responsabilidade solidária na legislação previdenciária está prevista em duas
situações: na cessão de mão-de-obra e na construção civil.
3.3 A Lei n° 8.212 de 24/07/1991, publicada no Diário Oficial da União — DOU em
25/07/1991 estabelece as situações que podem ensejar a ocorrência de
responsabilidade solidária. No caso de cessão de mão-de-obra, o art. 31 da
referida 1 lei, na sua redação original, estabelecia que: II 11
Art. 31. 0 contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a
ele prestados, exceto quanto ao • disposto no art. 23.
(...)§ 2° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos cujas características impossibilitem a plena
identificação dos fatos geradores das contribuições, tais como construção civil,
limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros I' assemelhados
especificados no regulamento, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
3.4 No Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS
aprovado pelo Decreto n° 356 de 7/12/1991, - DOU de 09/12/91 e
posteriormente pelo Decreto n° 612 de 21/07/1992 — DOU de 22/07/1992,
previu-se a possibilidade de elisão da responsabilidade solidária:
Art. 46. 0 contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor destes serviços pelas obrigações decorrentes deste Regulamento,
em relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições
incidentes sobre faturamento e lucro, conforme o *' disposto no art. 28.
§ 1° Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e
admitida a retenção de importâncias a este devidas para a garantia do
cumprimento das obrigações. § 2° A responsabilidade solidária pode ser elidida
desde que seja exigido do executor o pagamento das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.607 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001220/2007-26
7
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura, conforme definido pelo INSS.
3.5 A Ordem de Serviço - OS INSS/DAF n° 83, de 13 de agosto de 1993 dava
maiores i detalhes sobre o procedimento a ser seguido pela empresa tomadora
para que a responsabilidade solidária fosse elidida. Segundo esta OS:
16. A empresa tomadora de serviço estará isenta da responsabilidade solidária,
desde que comprove ter a prestadora efetuado o recolhimento da contribuição
previdenciária relativa aos empregados a seu serviço.
16.1 - Para comprovação do recolhimento, a tomadora exigirá da prestadora
cópia autenticada da guia de recolhimento quitada, anexada a nota fiscal de
serviço respectiva, , preenchida segundo o disposto nesta OS.
3.6 Em 28/04/1995, a Lei 8.212/91 foi alterada no seu art. 31, § 2°, pela lei n°
9.032 da mesma data, publicada no DOU em 29/04/1995:
§ 2° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos relacionados direta ou indiretamente com as
atividades normais da empresa, tais como construção civil, limpeza e
conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e
da forma de contratação.
3.7 A lei n° 9.032 de 28/04/1995 trouxe para o Plano de Custeio a possibilidade de
elisão da responsabilidade solidária, anteriormente prevista apenas em
Regulamento:
Art. 31. (...)§ 3° A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será
elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura.
§ 4° Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da
nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e
respectiva folha de pagamento.
3.8 A lei n° 9.129 de 20/11/1995, DOU 21/11/1995 alterou a Lei n° 8.212/91 no
seu art. 31, § 2°, estabelecendo um novo conceito de cessão de mão-de-obra:
§ 2° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos não relacionados diretamente com as atividades
normais da empresa, tais como construção civil, limpeza e conservação,
manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.607 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001220/2007-26
8
3.9 0 ROCSS aprovado pelo Decreto no 612 vigorou até 05/03/1997. A partir de
06/03/1997 entrou em vigor o novo Regulamento de Organização e Custeio da
Seguridade Social, aprovado pelo Decreto n° 2.173 de 05/03/1997, DOU de
06/03/1997. Segundo o art. 42 do ROCSS aprovado pelo Decreto n° 2.173/97:
Art. 42. (...)
§ 2° A responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo
cedente de mão-de-obra o recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura, na
forma e percentuais estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.
§ 3° Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o cedente de mão-de-obra
deverá elaborar folhas de pagamento e guias de recolhimento distintas para cada
empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do cedente de mão-de-obra,
quando da quitação da nota t fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de
recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
3.10 Em 30 de abril de 1997, a Lei n° 8.212/91 foi novamente alterada no seu art.
31, §, 2°, desta vez pela Medida Provisória no 1.523-7, DOU de 02/05/97. 0
conceito de cessão de mão-de-obra foi, mais uma vez, modificado:
Art.31.
(...)
§ 2° Exclusivamente para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão-de-
obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com
atividades nos mais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e forma de
contratação"
3.11 A Medida Provisória acima foi reeditada várias vezes, conforme a lista a
seguir:
1.523-7, de 30 de abril de 1997
1.523-8, de 28 de maio de 1997
1.523-9, de 27 de junho de 1997
1.523-10, de 25 de julho de 1997
1.523-11, de 26 de agosto de 1997
1.523-12, de 25 de setembro de 1997
1.523-13, de 23 de outubro de 1997 e 1.596-14, de 10 de novembro de 1997.
3.12 A partir da MP 1.523-9 houve alteração também no caput do artigo 31:
Art. 31. 0 contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.607 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001220/2007-26
9
com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem.
3.13 Em 11/12/1997 entrou em vigor a lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997 -
DOU de 11/12/1997, mantendo o mesmo texto das MP 1523-7 a 1523-14.
2. Mérito
2.1. Artigo 114, § 12, I, do anexo II da Portaria RICARF no 1.634/2023
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pela autoridade de piso, fls. 215/222, sem nenhuma inovação, resolvo
assumir a fundamentação de decidir trazida no r. voto, nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo
II, da Portaria no 1.634/2023 – RICARF, verbis:
(...)
Quanto às alegações concernentes à cessão de mão-de-obra há que se examinar o
§2° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação original e com a redação
dada pela Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995, que encerravam o conceito desse
instituto no período de ocorrência do fato gerador, in verbis:
Art. 31 [...]
§ 2° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos cujas características impossibilitem a plena
identificação dos fatos geradores das contribuições, tais como construção civil,
limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros assemelhados
especificados no regulamento, independentemente da natureza e da forma de
contratação. (Redação original)
§ 2° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos relacionados direta ou indiretamente com as
atividades normais da empresa, tais como construção civil, limpeza e
conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e
da forma de contratação. (Redação dada nela Lei n° 9.032, de 1995).
Desse conceito conclui-se que, para a caracterização da cessão de mão-de-obra,
os segurados da empresa prestadora de serviços deverão (i) realizar serviços
contínuos; (ii) ser lotados nas dependências da empresa contratante ou nas
dependências de terceiros; e (iii) estar à disposição da empresa contratante.
A defendente alega que em nenhum momento, pode-se afirmar que os
empregados da empresa contratada ficavam à disposição da Autuada, todavia tal
argumento não procede, visto que os motoristas que executaram a prestação do
serviço objeto do contrato estavam, no momento da prestação do serviço,
vinculados à empresa contratante (ora defendente) e naquele momento estavam
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.607 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001220/2007-26
10
sobre o seu direcionamento, tendo em vista que transitavam com veículos
pesados nos estabelecimentos da empresa contratante.
Ademais, nos termos do § 3°, art. 143 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de
julho de 2005, entende-se por colocação à disposição da empresa contratante a
cessão de trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do
contrato, fato que pode ser verificado pela leitura dos autos, notadamente o
Relatório Fiscal e as cópias dos contratos de prestação de serviço, fls. 92 a 109.
Ressalte-se que tal conceito, apesar de posterior ocorrência do fato gerador, é
aqui aplicado retroativamente por se tratar, na forma do art. 106, I do Código
Tributário Nacional (CTN), de norma expressamente interpretativa.
Também não prospera o entendimento apresentado pela defendente segundo o
qual não ocorre cessão de mão-de-obra quando for caracterizado o contrato de
transporte, tendo em vista que a relação jurídica envolve somente os
interessados, ou seja, a contratante e a contratada, não havendo subordinação
entre aquela e os empregados dessa. Tal entendimento desconsidera que a
responsabilidade solidária decorrente da cessão de mão-de-obra, conforme pode
ser constatado da leitura do §2° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, anteriormente
transcrito, não requer a subordinação entre os empregados da contratada e a
contratante. Ademais, caso se caracterizasse um vínculo de subordinação direta
entre o tomador do serviço e o empregado da empresa prestadora estaria
evidenciado um vínculo empregatício e não simplesmente a cessão de mão-de-
obra.
(...)
3. Conclusão
Sem muitas delongas, entendo que não merece prosperar as razões recursais do ora
recorrente, defendendo que o acórdão recorrido da autoridade de piso permaneça hígido pelas
suas próprias conclusões de fato e de direito.
Ante o exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 595
DF CARF MF
Original